Tribunal: TJMT
Processo: 0013949-43.2016.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013949-43.2016.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LG FERREIRA LATICINIOS - CNPJ: 37.252.665/0001-00 (AGRAVADO), LAZARO GOMES FERREIRA - CPF: 234.726.931-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024-CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse processual, diante da não comprovação de providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. A execução fiscal objetivava a cobrança de ICMS no valor de R$ 4.266,19. O Estado sustentou a inaplicabilidade das normas por terem sido editadas após o ajuizamento da ação e alegou ter adotado medidas extrajudiciais de cobrança, inclusive por meio de contrato com empresa especializada e instituição de programa estadual de regularização de créditos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação imediata do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024-CNJ a execuções fiscais propostas anteriormente à sua vigência; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o exequente comprovou a adoção de medidas administrativas e extrajudiciais mínimas exigidas para configurar interesse processual.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que ausentes tentativas de solução administrativa e o protesto da CDA, salvo motivo justificado.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ incorporou a tese do STF e estabeleceu requisitos mínimos e objetivos para o ajuizamento de execuções fiscais, inclusive para aquelas já em trâmite, em consonância com os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

5. A decisão agravada garantiu o contraditório e oportunizou ao exequente comprovar o cumprimento das exigências normativas, mas, mesmo intimado, o Estado não apresentou elementos suficientes que demonstrassem a adoção efetiva das providências administrativas e extrajudiciais exigidas.

6. A existência de programas estaduais de regularização fiscal ou contratação de empresas para cobrança extrajudicial não supre, por si só, a necessidade de comprovação concreta, nos autos, de tentativa prévia de solução consensual ou administrativa e protesto da CDA, conforme exige o art. 2º e 3º da Resolução nº 547/2024-CNJ.

7. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não implica o cancelamento da dívida ativa, nem obsta nova propositura da ação, desde que preenchidos os requisitos legais e não consumada a prescrição (art. 1º, § 3º, da Resolução nº 547/2024-CNJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é legítima quando não comprovadas, nos autos, a tentativa prévia de solução administrativa e o protesto da CDA, conforme exigido pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução nº 547/2024-CNJ.

2. As normas processuais de natureza administrativa e eficiência aplicam-se imediatamente aos processos em curso, desde que assegurado o contraditório e a possibilidade de regularização.

3. A inércia do exequente, mesmo após intimado, configura ausência de interesse de agir e justifica a extinção do feito, sem prejuízo de nova execução se preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução nº 547/2024-CNJ, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível nº 5009608-29.2022.8.13.0324; TJ-MT, AgRg Cível nº 1026856-89.2023.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0013949-43.2016.8.11.0004

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LG FERREIRA LATICINIOS, LAZARO GOMES FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0013949-43.2016.8.11.0004, que tramitou na Comarca de Barra do Garças/MT, e que determinou a extinção do feito, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.184 (RE nº 1.355.208), diante da ausência de demonstração de interesse de agir.

Na decisão agravada, reconheceu-se que o exequente não comprovou a adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa nem o protesto da Certidão de Dívida Ativa, providências exigidas como condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação executiva fiscal, especialmente nos casos de débitos de baixo valor.

Inconformado, o Estado agravante sustenta, em síntese, que a execução fiscal foi ajuizada antes da vigência da Resolução CNJ nº 547/2024 e do julgamento do Tema nº 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual, segundo alega, deveriam ser respeitadas as regras de direito intertemporal e a segurança jurídica.

Aduz, ainda, que, realiza sistematicamente o protesto das CDAs e promove a cobrança extrajudicial dos créditos inscritos em dívida ativa, mediante contrato com empresa especializada. Menciona, também, a existência do Programa Estadual de Recuperação de Créditos REFIS, instituído por legislação estadual específica, como demonstração de tentativa de solução administrativa.

Por fim, argumenta que a manutenção da extinção do feito poderá acarretar grave prejuízo ao erário, dada a elevada quantidade de execuções fiscais ajuizadas com valores inferiores ao parâmetro estabelecido na nova normativa administrativa.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0013949-43.2016.8.11.0004

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LG FERREIRA LATICINIOS, LAZARO GOMES FERREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extinção da execução fiscal diante da ausência de interesse de agir, quando o valor do crédito tributário não ultrapassa o limite mínimo estabelecido pela jurisprudência consolidada, especialmente no julgamento do Tema 1.184/STF.

No caso em apreço, o Estado ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário referente ao não recolhimento de ICMS, no valor de R$ 4.266,19 (quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos).

No julgamento do RE 1.355.208/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite da ação não impede a suspensão do processo para adoção dessas medidas, desde que o juízo seja informado.

No mesmo sentido, dispõe a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece como condição para a admissibilidade da execução fiscal a prévia tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO N.º 547/2024-CNJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÉVIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução n.º 547/2024-CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática aplicaram corretamente o Tema 1.184/STF e a Resolução n.º 547/2024-CNJ, diante da alegada comprovação de medidas extrajudiciais pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF e a Resolução nº 547/2024-CNJ exigem a tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado.

4. Verificada a inércia do recorrente em comprovar tais requisitos, mesmo após a concessão de prazo para regularização, a extinção da execução fiscal é legítima, por ausência de interesse processual.

5. A jurisprudência consolidada reforça a necessidade de prévia intimação para manifestação quanto à extinção, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige a observância dos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024-CNJ, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a eventual regularização. 2. A inércia do exequente em cumprir os requisitos normativos e jurisprudenciais caracteriza a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução nº 547/2024-CNJ, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível nº 5009608-29.2022.8.13 .0324.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10268568920238110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/2/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/2/2025)

Outrossim, importa destacar que, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir não implica cancelamento da CDA ou perda do crédito tributário, sendo plenamente possível a sua cobrança na via administrativa, conforme prevê o § 3º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024. Vejamos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Releva notar que, o objetivo da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é justamente o de evitar movimentações judiciais inócuas, dada a baixíssima taxa de êxito das execuções fiscais, especialmente as de pequeno valor, como demonstrado por dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, a observância das exigências previstas no Tema 1.184/STF revela-se instrumento de racionalização da cobrança e de maior efetividade do crédito público, com a adoção de mecanismos extrajudiciais que demonstraram índices significativamente mais altos de recuperação, inclusive com taxas entre 15% e 19% nos casos em que há protesto.

Assim, ausente demonstração do cumprimento das condições estabelecidas pelo STF e pelo CNJ para o ajuizamento da execução, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem prejuízo de futura reativação caso preenchidos os requisitos legais e não consumada a prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, em harmonia com o Tema 1.184 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025